Tribunal: TJDFT
Processo: 0719720-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DAVID OLIVEIRA PERNA (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 193614486, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0713118-90.2024.8.07.0001, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela do agravante/autor para que fosse determinado ao réu que suspendesse os descontos de empréstimos em conta corrente. Em suas razões recursais (ID 59104536), o agravante/autor afirma, em síntese, que o juízo recorrido não emprestou validade aos prints de conversas de aplicativo de mensagens (whatsapp), momento que o agravante, sempre que contactado por algum preposto do banco para viabilizar o pagamento dos débitos, enviava mensagens requerendo a interrupção dos descontos, ou seja, deixando claro a interrupção da autorização, conforme resolução do Banco Central. Sustenta que o juízo consignou que o agravante não teria comprovado a idoneidade das mensagens de modo a aferir a autenticidade das mesmas, todavia, o recorrente tem sido privado integralmente de seus rendimentos, sendo sustentado com ajuda de terceiros, parentas e da comunidade de fé que faz parte, ou seja, não remanesce qualquer cifra, ainda que mínima, apta a custear os emolumentos cartorários. Argumenta que se mostra necessário demonstrar que, mesmo tendo sido notificada formalmente mais de 1 (uma) vez, assim como já tendo habilitado causídico e apresentado defesa nos autos, a recorrida ainda continua penhorando a integralidade dos rendimentos do recorrente. Ao final, requer a concessão do pedido liminar, com sua ulterior manutenção em sede de mérito, inaudita altera pars, no sentido de dar efeito ativo ao presente agravo, para reconhecer a notificação que requerer a cessação dos descontos em débito automático na conta corrente do agravante, bem como para limitar os descontos conforme previsão legal nos termos da lei complementar 1.015/2022. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a concessão do pedido liminar, com sua ulterior manutenção em sede de mérito, inaudita altera pars, no sentido de dar efeito ativo ao presente agravo, para reconhecer a notificação que requerer a cessação dos descontos em débito automático na conta corrente do agravante, bem como para limitar os descontos conforme previsão legal nos termos da lei complementar 1.015/2022. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.